Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009256-73.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE CORREIA FERRAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 29066505, o exequente requer a expedição de requisitório retificador ou complementar, por entender, em resumo, que houve erro na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. O Distrito Federal manifesta-se em petição de id 31769114, pugnando pelo indeferimento do pedido. Decido Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria, conforme petição de id 10441769. O em. Desembargador Mário Machado, relator originário da presente ação, determinou então a expedição de precatório e RPV, nos termos do despacho de id 10441774. Conforme ofício de id 25602496, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento, nos respectivos precatórios, nos termos dos documentos de id 25602497 e id 25602498, em relação tanto à dívida principal quanto aos honorários em sua totalidade, “não havendo saldo remanescente”. Ressalte-se que a sentença homologou acordo direto firmado entre as partes. Portanto, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, como requer o advogado, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida, bem como da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram, bem como firmaram acordo direto com o Distrito Federal para pagamento da dívida. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas breves considerações, indefiro os pedidos de id 29066505. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para análise da petição de id 29017587 Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator